Tribunal: TJPA
Processo: 0816379-79.2024.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0816379-79.2024.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARABA, PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, THISIANE AMORIM DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR JULGAMENTO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática proferida nos autos de remessa necessária cível, na qual foi mantido o não conhecimento de agravo interno anteriormente manejado, sob o fundamento de preclusão lógica decorrente da ausência de apelação voluntária contra a sentença de primeiro grau. O agravante sustenta a nulidade da decisão singular, por suposta violação ao princípio da colegialidade e ao art. 1.021, § 2º, do CPC, bem como defende a inexistência de preclusão lógica em sede de remessa necessária, requerendo o regular processamento do recurso e o exame das teses de decadência e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que reconhece a inadmissibilidade de agravo interno, em razão de óbice processual, padece de nulidade por suposta ofensa à colegialidade; (ii) estabelecer se a ausência de apelação voluntária contra a sentença impede a rediscussão da matéria por agravo interno interposto contra decisão proferida em remessa necessária, em razão de preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode exercer controle prévio de admissibilidade recursal e obstar o processamento de insurgência manifestamente inviável, sem ofensa ao princípio da colegialidade, quando a decisão é fundamentada e se limita ao reconhecimento de óbice processual antecedente.

A decisão monocrática impugnada não suprime instância nem impede arbitrariamente o acesso ao órgão colegiado, pois apenas reconhece a inadmissibilidade da insurgência recursal diante da inadequação da via utilizada.

A remessa necessária não possui natureza de recurso voluntário, mas constitui técnica de controle judicial obrigatório e condição legal de eficácia de determinadas sentenças proferidas contra a Fazenda Pública.

A ausência de apelação voluntária contra a sentença, quando a parte já se encontrava vencida em matérias que posteriormente pretende rediscutir, caracteriza incompatibilidade lógica entre a inércia anterior e a insurgência superveniente.

O reexame necessário não elimina o ônus processual da parte sucumbente de interpor o recurso cabível para devolução das matérias que pretende impugnar, nem autoriza a preservação indefinida de faculdade recursal para momento posterior.

Quando a decisão proferida em remessa necessária apenas confirma a sentença, sem inovação decisória autônoma, fundamento novo ou agravamento específico, não se admite agravo interno como sucedâneo da apelação não interposta.

Admitir a rediscussão de matérias sentenciais por agravo interno, após o decurso do prazo de apelação, esvazia a disciplina dos prazos recursais, compromete a estabilização progressiva dos atos processuais e afronta a segurança jurídica e a boa-fé processual.

A pretensão de reabrir, em agravo interno, debate sobre decadência, ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, prova pré-constituída e extensão do direito material postulado revela tentativa de revivescência de matérias já alcançadas pela preclusão, e não impugnação de fundamento novo surgido no reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático que reconhece a inadmissibilidade de agravo interno por óbice processual não viola a colegialidade quando apresenta fundamentação suficiente e se limita ao controle de admissibilidade recursal. 2. A remessa necessária não substitui a apelação voluntária nem reabre prazo recursal para a Fazenda Pública. 3. A ausência de apelação voluntária contra sentença posteriormente confirmada em remessa necessária caracteriza preclusão lógica e impede a rediscussão da matéria por agravo interno. 4. O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo da apelação não interposta para reintroduzir matérias que já poderiam ter sido devolvidas ao Tribunal pela via recursal ordinária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 496, 507, 932, III, IV e V, 1.000, 1.003, § 6º, 1.021, § 2º, 1.022, 1.026 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 905.771/CE, Corte Especial; STJ, AgInt no REsp nº 1.853.964/MG; STJ, AgRg no REsp nº 1.054.481/RJ; STJ, AgInt no REsp nº 1.949.281/SP; TJPB, Remessa Necessária Cível nº 0800463-66.2021.8.15.0231, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, j. 01.11.2022; TJPB, Remessa Necessária Cível nº 0817568-18.2020.8.15.2001, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 08.03.2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0048636-78.2015.8.14.0301, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0870102-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0809346-49.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face de
decisão monocrática proferida nos autos da REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.º 0816379-79.2024.8.14.0000
, a qual, segundo sustenta o recorrente, não conheceu de agravo interno anteriormente interposto, ao fundamento de ocorrência de preclusão lógica, em razão da ausência de apelação voluntária da Fazenda Pública.

Alega a parte agravante, inicialmente, a tempestividade do recurso. Afirma que “o sistema registrou a ciência processual em 15/12/2025”, e que, “em virtude da suspensão dos prazos decorrente do recesso forense, a data limite para manifestação restou fixada para o dia 02/03/2026, às 23h59”. Acrescenta que incumbia ao recorrente comprovar o feriado local, nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC, razão pela qual noticia que “não houve expediente no Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira de Carnaval)”, em decorrência de ponto facultativo instituído pela Portaria nº 4765/2025-GP/TJPA, juntada aos autos. Aduz, ainda, a juntada do Decreto Municipal nº 559/2025-GP, que igualmente declarou ponto facultativo nos referidos dias, concluindo estar “plenamente demonstrada a tempestividade da interposição deste Agravo Interno”.

No mérito, sustenta a nulidade da decisão recorrida por erro de procedimento (error in procedendo). Argumenta que a decisão agravada seria “uma decisão monocrática proferida sobre um Agravo Interno que visava, justamente, levar ao Colegiado a análise da Remessa Necessária”.

Em suas palavras, “ao decidir o Agravo Interno solitariamente, Vossa Excelência obstaculizou o direito do ente público ao duplo grau de jurisdição colegiado e ao exaurimento da instância, pressuposto indispensável para o acesso aos Tribunais Superiores”.

Defende, nesse contexto, que, à luz do art. 1.021, § 2º, do CPC, o agravo interno deve ser submetido ao órgão colegiado, e que o julgamento monocrático somente seria admissível em hipóteses excepcionais, tais como manifesta intempestividade ou ausência de preparo, situações que, segundo afirma, não estariam presentes no caso concreto.

Prossegue o agravante afirmando a inexistência de preclusão lógica em sede de remessa necessária, apontando violação ao art. 496 do CPC e ao art. 1.022 do CPC. Defende que o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de suposta preclusão lógica pela ausência de apelação voluntária, “contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza e da extensão devolutiva da remessa necessária”.

Sustenta que, “nos termos do art. 496 do CPC, a sentença proferida contra a Fazenda Pública não produz efeitos enquanto não submetida ao reexame necessário”, instituto que transfere ao Tribunal a reapreciação integral da matéria desfavorável ao ente público, independentemente da interposição de apelação voluntária.

Para reforçar sua tese, o recorrente invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 905.771/CE, julgado pela Corte Especial, no qual teria sido firmada orientação no sentido de que a ausência de apelação da Fazenda Pública não configura preclusão lógica, nem aceitação tácita da sentença, sendo plenamente possível a interposição de recurso contra o acórdão proferido em sede de remessa necessária. Também menciona julgados posteriores, como o AgInt no REsp 1.853.964/MG e o AgRg no REsp 1.054.481/RJ, além de fazer referência ao AgInt no REsp 1.949.281/SP, aduzindo que todos reafirmam a permanência e a estabilidade da jurisprudência da Corte Superior sobre a matéria.

Afirma, com base nesses precedentes, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a preclusão lógica, pois: a) desconsiderou a natureza jurídica da remessa necessária; b) esvaziou o conteúdo normativo do art. 496 do CPC; c) afastou-se da jurisprudência consolidada do STJ; e d) impôs restrição indevida ao exercício do direito de defesa do ente público.

Segundo sustenta, “a remessa necessária retira a eficácia da sentença até o pronunciamento do Tribunal e devolve a este o exame integral da matéria desfavorável à Fazenda Pública”, de modo que não haveria qualquer comportamento incompatível ou contraditório apto a caracterizar preclusão lógica.

Alega, ademais, que a manutenção da decisão monocrática implica “restrição indevida ao direito de defesa do ente público” e “esvazia a finalidade do duplo grau obrigatório”, comprometendo a adequada tutela do erário. Ressalta que o Município estaria sendo “indevidamente privado do exercício pleno de sua defesa técnica em razão da aplicação de óbice processual que contraria o art. 496 do CPC e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça”.

Por fim, requer: (i) o exercício do juízo de retratação, para que seja reconsiderada a decisão monocrática, a fim de conhecer do agravo interno e apreciar, de forma fundamentada, as teses de decadência e ilegitimidade passiva suscitadas; (ii) não sendo esse o entendimento, a submissão do recurso à apreciação da Colenda 2ª Turma de Direito Público, assegurando-se o julgamento colegiado e o exaurimento da instância; e (iii) ao final, o provimento do recurso, para anular a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo interno, determinando-se seu regular processamento e o enfrentamento das matérias nele deduzidas, com o consequente reconhecimento das teses suscitadas e a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC .

Em
contrarrazões
a parte recorrida em breve síntese processual, alega que a pretensão recursal do Município não supera os pressupostos de admissibilidade, sustentando que a decisão monocrática impugnada foi proferida “em estrita observância ao Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil”, uma vez que o recurso anterior se revelou “manifestamente inadmissível face à ocorrência da preclusão lógica”.

Acrescenta que o agravante sustenta nulidade da decisão ao argumento de que a remessa necessária supriria a ausência de apelação voluntária, mas rebate tal tese afirmando que “a remessa necessária, prevista no Art. 496 do CPC, constitui mero instituto de duplo grau de jurisdição obrigatório, uma condição de eficácia da sentença, que não se confunde, nem substitui, o ônus processual da parte em manifestar sua insurgência via recurso próprio no prazo legal”.

No mérito, sustenta a inexistência de vício decisório. Afirma que “inexiste, no caso em tela, qualquer mácula que configure error in procedendo”, defendendo que a decisão monocrática está “em estrita consonância com o art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil”, dispositivo que atribui ao Relator o poder-dever de negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a precedente qualificado. Aduz, ainda, que tal prerrogativa jurisdicional “não constitui ofensa ao princípio da colegialidade”, mas representa seu exercício legítimo em atenção aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, ressaltando que o julgamento unipessoal, nessas hipóteses, simplifica a atividade judiciária, prestigia a economia processual e não acarreta prejuízo ao contraditório, porque a matéria permanece sujeita à revisão mediante agravo interno.

Para reforçar sua alegação, argumenta que não houve error in procedendo, mas apenas o “regular exercício do poder de filtro recursal pelo Relator”, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais . Em apoio à tese, transcreve precedente do STJ acerca da sistemática do agravo interno e da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, buscando demonstrar a legitimidade do pronunciamento monocrático em hipóteses legalmente admitidas.

Sustenta, ainda, a manutenção da preclusão lógica. Afirma que, “diferente do alegado pelo ente público, a preclusão lógica se configurou no momento em que a recorrente deixou de manifestar inconformismo tempestivo e voluntário contra a sentença de primeiro grau, demonstrando aceitação tácita do decidido”.

Em suas palavras, embora o art. 496 do CPC preveja o reexame necessário, “este não deve ser interpretado como um ‘salvo-conduto’ para a inércia da Fazenda Pública”, pois “a ausência de apelação voluntária contra pontos específicos da sentença que não foram objeto de controvérsia na fase de conhecimento implica em aceitação tácita (art. 1.000 do CPC)”.

Prossegue afirmando que a remessa necessária devolve ao Tribunal apenas o conhecimento das questões discutidas no processo, mas não autoriza a Fazenda Pública a suscitar, apenas em sede recursal contra o acórdão do reexame, matérias de defesa que deveriam ter sido arguidas em contestação ou apelação. Nesse ponto, colaciona julgado a respeito da incidência da preclusão em matéria não impugnada no momento oportuno, defendendo que, uma vez consumada a preclusão, torna-se vedada a rediscussão da matéria no curso do processo.

A recorrida também desenvolve considerações sobre a natureza da remessa necessária. Afirma que, “embora o art. 496 do CPC preveja o reexame obrigatório, este não serve como ‘salvo-conduto’ para a inércia processual da Fazenda Pública em matérias que dependem de iniciativa da parte”. Sustenta não haver voluntariedade no reexame da matéria nem verdadeira situação recursal, mencionando doutrina de Guilherme Rizzo Amaral, para quem o instituto corresponderia a “condição legal de eficácia inerente a determinadas sentenças proferidas contra a Fazenda Pública”. A partir dessa construção, destaca dois aspectos fundamentais: a automaticidade da devolução dos pontos decisórios contrários aos interesses da Fazenda Pública e a necessidade de reexame para impedir o trânsito em julgado antes da apreciação pelo Tribunal.

Ao final, requer: (a) o conhecimento das contrarrazões; (b) no mérito, o não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática agravada; e (c) subsidiariamente, caso o recurso seja submetido ao Colegiado, a manutenção do entendimento pelo não conhecimento do agravo, em razão da preclusão consumada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço do presente Recurso de Agravo Interno.

A controvérsia devolvida a julgamento é estritamente processual e cinge-se a verificar, de um lado, se a decisão monocrática agravada padece de nulidade por haver sido proferida singularmente e, de outro, se é juridicamente admissível a insurgência do ente público, por meio de agravo interno, contra decisão proferida em remessa necessária, quando ausente anterior apelação voluntária contra a sentença de primeiro grau. Em ambos os pontos, a irresignação não prospera.

Não há nulidade na decisão agravada. Explico.:

O sistema recursal do Código de Processo Civil, ao mesmo tempo em que prestigia a colegialidade, também confere ao Relator poderes de direção e filtragem recursal, inclusive para obstar o processamento de insurgências manifestamente inviáveis. A decisão ora combatida não suprimiu instância nem impediu, arbitrariamente, o acesso ao órgão colegiado; limitou-se a reconhecer, de modo fundamentado, a existência de óbice processual antecedente e prejudicial ao exame do mérito recursal. A circunstância de se tratar de agravo interno não converte o recurso, por si só, em via imune ao controle prévio de admissibilidade, sobretudo quando a própria formulação recursal demonstra que o recorrente pretende, por caminho oblíquo, restaurar faculdade processual já consumida pela inércia anterior. A fundamentação expendida na decisão agravada é coerente, inteligível e suficiente, inexistindo o alegado error in procedendo.

Preliminar rejeitada.

Mérito

No ponto central, a decisão agravada também deve ser preservada. Justifico.:

O dado processual decisivo, incontroverso nas peças submetidas a exame, é que o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
não interpôs apelação voluntária contra a sentença de primeiro grau, embora vencido em questões que agora pretende rediscutir, tais como decadência, ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, prova pré-constituída e extensão do direito material postulado.

A omissão recursal, nesse contexto, não é neutra. Quando a parte deixa transcorrer in albis o prazo do recurso adequado contra a sentença e, posteriormente, intenta impugnar decisão que, em sede de remessa necessária, apenas a confirma, sem acréscimo substancial ou inovação decisória autônoma, opera-se incompatibilidade lógica entre a anterior inércia e a insurgência superveniente. Foi exatamente isso que assentou o decisum singular ao consignar que a decisão em reexame necessário apenas confirmou a sentença, sem inovação ou adição de fundamentos novos que pudessem ensejar impugnação recursal autônoma.

A remessa necessária, embora constitua técnica de controle judicial obrigatório de determinadas sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, não se confunde com recurso voluntário nem elimina, por si só, o ônus da parte sucumbente de manejar o instrumento processual adequado quando pretende deduzir insurgência própria. O reexame necessário assegura a revisão da sentença pelo Tribunal nos limites de sua devolução legal, mas não transmuta a postura omissiva da parte em reserva permanente de irresignação para momento ulterior, especialmente quando o pronunciamento do Tribunal se limita a reiterar o conteúdo decisório do primeiro grau.

Admitir o contrário equivaleria a franquear à parte pública uma faculdade recursal diferida e atípica, apta a contornar a estabilização progressiva dos atos processuais e a esvaziar a disciplina dos prazos e das formas recursais.

É precisamente por isso que não se mostra convincente a alegação de que a decisão monocrática teria obstado o “duplo grau colegiado” ou o “exaurimento da instância”. O que inviabilizou o processamento da pretensão recursal não foi uma escolha discricionária deste Relator, mas a própria sequência procedimental adotada pelo agravante. O sistema não autoriza que a parte silencie diante da sentença e, depois, convertida a remessa necessária em veículo de mera confirmação do julgado, utilize o agravo interno como sucedâneo da apelação não interposta. A colegialidade não serve para restaurar oportunidade recursal preclusa; serve para revisar decisões validamente recorríveis.

Também não se identifica, nos documentos disponibilizados, qualquer elemento apto a infirmar a premissa adotada pelo decisum singular de que a decisão em remessa necessária não trouxe fundamento novo, capítulo inédito ou agravamento específico capaz de justificar insurgência própria e autônoma. Ao revés, o que se observa é a tentativa do agravante de reabrir, em sede de agravo interno, todo o debate que já poderia e deveria ter sido devolvido ao Tribunal pela via recursal ordinária adequada, o que confirma a correção do entendimento de inadmissibilidade.

As contrarrazões, por seu turno, ajustam-se adequadamente ao quadro processual, ao enfatizar que o reexame necessário não se presta a funcionar como salvo-conduto para a inércia da Fazenda Pública e que o agravo interno não pode ser instrumentalizado para substituir a apelação não manejada no prazo legal. Sob esse enfoque, a manutenção do decisum revela-se consentânea com a segurança jurídica, a boa-fé processual e a estabilidade dos pronunciamentos jurisdicionais.

Acresce notar que a própria moldura argumentativa do agravante confirma a inadequação da via eleita. Ao pretender, no presente agravo, a anulação da decisão monocrática para que sejam examinadas teses de decadência e ilegitimidade passiva, o ente público busca, em verdade, o reingresso no mérito de matérias sentenciais que já estavam ao seu alcance desde o primeiro grau. Não se trata de simples inconformismo com um fundamento novo surgido no reexame necessário; trata-se de tentativa de revivescência de debate pretérito, cuja via própria era a apelação. O recurso, portanto, não revela erro do órgão julgador, mas mero inconformismo da parte com as consequências processuais de sua própria omissão.

Nesse sentido, destaco alguns julgados que reforçam o entendimento adotado neste voto.:

AGRAVO INTERNO n.º 0800463-66.2021.8 .15. 0231

AGRAVANTE: Município de Cuité de Mamanguape
AGRAVADO: Cândida Maria Câmara de Andrade EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO - Não cabe agravo interno contra decisão monocrática que decidiu o reexame necessário, quando ausente o recurso voluntário. (TJ-PB - REMESSA NECESSáRIA CíVEL: 08004636620218150231, Relator.: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 01/11/2022, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, sob o fundamento de que o valor da condenação não ultrapassava o limite legal previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC . Nas razões recursais, o agravante alegou ausência de interesse de agir dos promoventes e a constitucionalidade da contribuição sindical impugnada, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na ação de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer da remessa necessária, à luz da ausência de recurso voluntário por parte da Fazenda Pública e da consequente preclusão lógica .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, desde que a parte demonstre efetivo interesse recursal, o que pressupõe não ter se conformado com a decisão anterior.

4 . A remessa necessária não constitui recurso, mas condição de eficácia da sentença em hipóteses legais, sendo medida imposta pelo ordenamento e não decorrente de manifestação voluntária da parte sucumbente.

5. A ausência de interposição de apelação pela Fazenda Pública contra a sentença de primeiro grau configura preclusão lógica, pois demonstra sua aquiescência com o julgado.

6 . Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado rediscutir questões que já foram decididas e em relação às quais operou-se a preclusão.

7. O agravante pretende utilizar o agravo interno para discutir matéria que deveria ter sido objeto de apelação, o que revela inadmissibilidade do recurso interposto .

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 496, § 3º, II; 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 402.970-RS, Rel. p/ acórdão Min Gilson Dipp, DJ 01.07.2004; TJPB, AI nº 0814285-55.2018 .8.15.2001, Rel. Desa . Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, j. 08.03.2024 .

(TJ-PB - REMESSA NECESSáRIA CíVEL: 08175681820208152001, Relator: Gabinete 15 - Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Data de Julgamento: 08/03/2024, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE VISA DESCONSTITUIR DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM REMESSA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata de Agravo Interno em Remessa Necessária objetivando a reforma da decisão monocrática que confirmou a sentença do juízo de primeiro grau
.

2. O Agravante não apresentou voluntariamente recurso de apelação, desta feita, aceitou a sentença do juízo
a quo
que veio a ser confirmada em sede de reexame necessário.

3. Considerando que não houve apresentação do recurso de apelação, fica demonstrada a aceitação da sentença de primeiro grau, e assim vislumbro a ocorrência da preclusão lógica, o que impede a rediscussão da matéria mediante agravo interno.

4. Recurso NÃO CONHECIDO.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0048636-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. UNIDADES ECONÔMICAS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. APLICAÇÃO DO TEMA 355/STJ. AGRAVO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO POR PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária que reformou parcialmente a sentença de 1º grau, reconhecendo a competência do Município de Belém para o recolhimento do ISSQN, com exceção das autuações fiscais relativas aos Municípios de Ananindeua e Santarém, onde restou comprovada a existência de unidades econômicas autônomas da empresa prestadora de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há preclusão lógica a impedir o conhecimento do Agravo Interno interposto pelo Município de Belém;

(ii) definir se a empresa contribuinte comprovou a existência de unidades econômicas autônomas em outros municípios além de Ananindeua e Santarém, a justificar a sua competência para cobrança do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Belém, embora intimado da sentença de piso, deixou de apresentar recurso de apelação, vindo apenas a insurgir-se em Agravo Interno contra decisão monocrática que lhe foi, em parte, favorável. Tal conduta caracteriza preclusão lógica, que impede a rediscussão da matéria já tacitamente aceita.

4. A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV, alínea “a”, do CPC, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 355 (REsp 1.060.210/SC), que reconhece a competência do Município onde se localiza a unidade econômica ou profissional para a cobrança do ISSQN.

5. Nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário, configurando unidade econômica com estrutura mínima e poder decisório.

6. Restou demonstrado nos autos que a empresa contribuinte possuía unidades autônomas em Ananindeua e Santarém, razão pela qual a competência tributária do Município de Belém deve ser afastada quanto a esses locais.

7. Em relação aos demais municípios, não houve comprovação de que os serviços prestados contavam com estruturas organizacionais próprias, com autonomia gerencial e administrativa, limitando-se ao deslocamento de pessoal e equipamentos, o que não é suficiente para caracterizar unidade econômica autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno do Município de Belém não conhecido.

9. Agravo Interno da SCE Médicos Ltda conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A parte que, embora intimada, deixa de interpor apelação contra sentença de primeiro grau, não pode rediscutir o mérito da decisão por meio de Agravo Interno, configurando-se preclusão lógica.

2.
A decisão monocrática que aplica precedente qualificado do STJ (Tema 355) em sede de remessa necessária está amparada no art. 932, IV, "a", do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.

3.
A comprovação da existência de unidade econômica ou profissional, para fins de fixação da competência tributária do ISSQN, exige demonstração de estrutura física, administrativa e decisória própria no local da prestação dos serviços. Na ausência de tal comprovação, prevalece a competência do Município onde se localiza a sede do estabelecimento prestador.

Dispositivos relevantes citados:

· CPC/2015, arts. 932, IV, “a”;

· LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012;

· TJPA, Remessa Necessária Cível 0048636-78.2015.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/05/2024.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0870102-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, manteve sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, a qual declarou a nulidade de contrato administrativo e condenou a autarquia ao pagamento de valores referentes aos últimos cinco anos de FGTS ao autor Manoel Teixeira do Amaral. A agravante alegou inexistência de vício no contrato temporário, impossibilidade jurídica do pedido e quitação integral nos termos da legislação municipal, além de impugnar os consectários legais fixados. O recurso não foi conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade, em razão da preclusão provocada pela inércia recursal anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, diante da ausência de interposição de recurso voluntário pela parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária não possui natureza jurídica recursal, tratando-se de condição legal para que a sentença produza coisa julgada material, cabendo ao juízo sua submissão obrigatória ao segundo grau quando presentes os requisitos legais.

4. A ausência de interposição de apelação pela parte vencida enseja a preclusão lógica e temporal, o que inviabiliza a rediscussão da matéria por meio de agravo interno.

5. A interposição de agravo interno, nesse contexto, caracteriza tentativa de substituição indevida do recurso voluntário não apresentado, o que não encontra respaldo na legislação processual vigente.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios confirma o não cabimento de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em reexame necessário quando ausente recurso da parte vencida, em razão da preclusão consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interposição de recurso voluntário contra sentença confirmada em remessa necessária acarreta a preclusão lógica e temporal, impedindo o conhecimento de agravo interno interposto contra decisão monocrática que apenas manteve a sentença.

2. O reexame necessário não substitui o recurso voluntário nem reabre prazo recursal para a parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 496 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 0802290-68.2021.8.15.0181, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; TJ-CE, AgInt nº 0690447-43.2000.8.06.0001, Rel. Des. Inácio de Alencar Cortez Neto, j. 03.05.2021; TJ-MT, AgInt nº 0500040-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.10.2021; TJRS, Ag nº 70067657304, Rel. Desa. Laura Louzada Jaccottet, j. 24.02.2016.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0809346-49.2023.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

Nesse cenário, a decisão monocrática impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que reconheceu, com acerto, a inadmissibilidade do agravo interno anterior em razão da preclusão lógica decorrente da ausência de apelação voluntária, não havendo falar em nulidade, cerceamento de defesa ou afronta ao princípio da colegialidade. A solução de desprovimento, portanto, impõe-se.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
, por seus próprios fundamentos, haja vista a inadmissibilidade da insurgência recursal em razão da
preclusão lógica
decorrente da ausência de apelação voluntária contra a sentença de primeiro grau.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, constantes nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026